Tribunal: TJDFT
Processo: 0744989-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744989-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDALINO PEREIRA DOS SANTOS, IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS, JOAO PEDRO DA SILVA, KARL MARIA BINDER, LUIZ PONCE DA SILVA, MARIA CAROLINA GOMES, SILVERIO FURTADO ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDALINO PEREIRA DOS SANTOS e Outros contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que movem em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A (proc. no 0038713-50.2015.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo considerou que nada havia a prover quanto ao petitório dos exequentes, por força de decisão anterior que reconhecera a preclusão temporal dos agravantes para apresentarem planilha de débito com as correções determinadas pelo juízo. Nos termos do art. 10 do CPC, digam os agravantes quanto à tempestividade do presente recurso, considerando que o comando judicial que pretendem ver reformado, contido na decisão ID 69434330, foi publicado em 21/08/2020, conforme certidão de ID 70366022 dos autos de origem. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2020 19:07:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator